Tribunal: TJSP
Processo: 2116545-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO REPETITIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1030, II, DO CPC - Execução de título extrajudicial – Bloqueio que recaiu sobre crédito oriundo de benefício previdenciário (auxílio-doença) percebido pela executada – Impossibilidade – Inteligência do artigo 833, inciso IV e X, e §2o do Código de Processo Civil – Vedação legal – Benefício que não excede o patamar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO REPETITIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1030, II, DO CPC - Execução de título extrajudicial – Bloqueio que recaiu sobre crédito oriundo de benefício previdenciário (auxílio-doença) percebido pela executada – Impossibilidade – Inteligência do artigo 833, inciso IV e X, e §2o do Código de Processo Civil – Vedação legal – Benefício que não excede o patamar legal – Dívida de natureza comum (não alimentar) – Proteção legal da impenhorabilidade confirmada - Recurso desprovido – Decisão mantida.